Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714685-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: J.S. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. DECISÃO VALOR AMBIENTAL LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 62967777, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra J. S. UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., indeferiu o pedido de inclusão de Valdison Nunes Valadão e Simone Dias Covre Almeida Costa no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inclusão no polo passivo da Sra.Simone Dias Covre Almeida Costa, inscrita e do Sr. Valdison Nunes Valadao . Tal requerimento deveria ter sido realizado quando da ação ordinária. Após, a estabilização do titulo judicial, não há possibilidade de inclusão de um sujeito estranho à fase de conhecimento. Ademais, este TJDFT tem o seguinte posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo judicial, de modo que o 1o executado não participou da ação originária (fase de conhecimento) e, portanto, não deve figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A pretensão do exequente em redirecionar a execução a um terceiro, suposto possuidor do imóvel, não se mostra possível, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada material e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o terceiro não teve a oportunidade de atuar no processo de conhecimento da ação originária. 3. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (CF/88 5o LV). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1227700, 07140038320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, para que se evite ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, tais pessoas não tiveram a oportunidade de defesa quando do procedimento comum, rejeito o pedido de inclusão de seus nomes no polo passivo da demanda. Informe o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja a aplicação do art. 921 do CPC ou, caso contrário, indique medida ainda não pleiteada. Int.” O agravante-exequente sustenta, em síntese, que no momento do ajuizamento da ação de indenização por danos materiais não foi possível incluir os sócios da empresa devedora no polo passivo da demanda, uma vez que se tratava de sociedade empresária limitada. Assevera que, na fase de cumprimento de sentença, foi constatada a extinção da pessoa jurídica, motivo pelo qual é necessária a inclusão das pessoas físicas, antigos sócios da empresa devedora, no polo passivo da demanda. Aduz que se trata da aplicação do instituto da sucessão processual, prevista no art. 110 do CPC. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido de sucessão processual para inclusão no polo passivo da demanda dos ex-sócios da empresa devedora. Preparo (id. 16542108, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na fase de cumprimento de sentença, apenas as partes que figuraram no processo de conhecimento podem ser demandadas, observado o limite subjetivo da coisa julgada, art. 506 do CPC, que prevê: “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Dessa forma, como Simone Dias Covre Almeida Costa e Valdison Nunes Valadão não fizeram parte do processo de conhecimento ajuizado pelo agravante-exequente, vedada a inclusão no polo passivo da demanda nessa fase de cumprimento de sentença. A alteração do polo passivo da demanda na fase de cumprimento de sentença viola os limites da coisa julgada, ao produzir efeitos para terceiro ao qual não foi oportunizada defesa no curso processual. Ademais, não se aplica à demanda o disposto no art. 110 do CPC, uma vez que pessoa jurídica não morre, é extinta. O instituto da sucessão, previsto no art. 110 do CPC, dirige-se às pessoas naturais, não se aplicando, nem mesmo por analogia, à hipótese de extinção irregular da pessoa jurídica. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora